Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-59.2008.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002291-59.2008.8.11.0050
Vistos
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Incoagro Armazéns Gerais Ltda. em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis -MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Epitácio Ribas Rosa, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, via de consequência declarou nula a Ação de Execução, com fundamento no artigo 803, inciso I, do CPC, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, a Apelante almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que os protestos das duplicatas se deram de forma regular, conforme determina o artigo 15 da Lei n.o 9492/97.
Assevera que a intimação por edital só se concretizou, após a diligência negativa certificada pelo Oficial do Cartório, onde atestou a recusa do recebimento da intimação no endereço do Recorrido.
Aduz que o Julgador monocrático fundamentou a decisão com base nas regras da CNGC vigente, o que não pode prevalecer, eis que os protestos se deram em 2008.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Contrarrazões ID. 35112470.
É o relatório.
Decido
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Consta dos autos eletrônicos que a empresa INCOAGRO Armazéns Gerais Ltda., ajuizou Ação de Execução em face de Epitácio Ribas da Rosa e alegou ser credora da quantia de R$ 208.456,28 (duzentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte oito centavos), oriunda de duas duplicatas mercantis que recebeu por endosso da empresa Oliveira & Jost Ltda., vencidas e não pagas.
Citado, o Executado opôs Embargos à Execução e suscitou a nulidade da execução, ao fundamento de que o protesto é irregular pela falta de aceite e em decorrência da intimação irregular do Embargante\Apelado.
Afirmou que a intimação por edital é medida de exceção, e só se justifica nos casos em que o devedor é desconhecido, sua localização é incerta\ignorada, ou for residente ou domiciliado fora da competência territorial do Tabelionato, situações que não se evidenciaram no vertente caso e torna nulo o protesto.
Aduziu, ainda, a nulidade da intimação por edital, tendo em vista a inobservância do prazo previsto no artigo 12, da Lei n.o 9.492/97.
Sustentou, também, que não recebeu todas as mercadorias descritas nas notas fiscais, o que justifica a nulidade do feito executivo.
No mérito, rebateu a incidência dos juros utilizados pela empresa Embargada.
Por fim, requereu a procedência dos Embargos em todos os seus termos.
Por sua vez, a empresa Exequente apresentou impugnação, rebateu os termos da inicial e pugnou pela total improcedência dos pedidos.
Ao sentenciar, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Inconformado, o Embargante interpôs Recurso de Apelação (RAC n.o 154.592/2017) de Relatoria do Des. Carlos Alberto da Rocha, o qual foi provido pela 3.a Câmara de Direito Privado, no sentido de anular a sentença, a fim de que o processo fosse instruído corretamente.
O Acórdão transitou em julgado e os autos retornaram ao Juízo de origem, ocasião em que as partes foram intimadas para manifestarem o desejo de produzir provas.
Após a instrução do feito, o pedido foi julgado procedente e, em consequência, foi declarada nula a Ação de Execução diante da falta de título executivo, o que deu azo ao vertente Apelo.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
Com efeito, de acordo com o artigo 14 da Lei n.o 9.492/1997, é imprescindível a intimação do devedor do apontamento do título encaminhado para protesto, in verbis:
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.
§ 1.o. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.
§ 2.o. A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.
De acordo com a regra legal, a intimação visa cientificar o devedor do débito, facultando-lhe pagar a dívida ou apresentar defesa eficaz.
Necessário frisar, ainda, que é autorizada a intimação do devedor por edital, quando estiver em local incerto ou ignorado, for residente ou domiciliado fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, conforme prevê o artigo 15 da Lei 9.492/97:
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.
§ 1.o. O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.
§ 2.o. Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.
Não fosse isso o bastante, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a intimação por edital só é possível, quando ficar comprovado que foram esgotados todos os meios possíveis para a localização e intimação pessoal do devedor, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO. EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. SÚMULA No 7/STJ. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 284/STF. (...) (AgInt no AREsp 1263871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.(...) 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
No caso concreto, nota-se que o oficial do Cartório de Protesto compareceu no endereço do Apelado, a fim de concretizar a sua intimação pessoal. Contudo, a diligência resultou infrutífera, uma vez que o Recorrido não estava no local e a pessoa que estava presentes se recusou a receber a intimação, de modo que o ato se deu por edital, conforme se vê nos protestos anexados ao ID. 35102522.
Necessário frisar, que tal fato foi corroborado pelo depoimento pessoal do tabelião do Cartório, Sr. Teodolino Guedes da Silva Lima que afirmou ter comparecido no endereço indicado pelo apresentante do título. Disse, ainda, que o sacado não estava no local e que o filho deste “Sr. Rodrigo” se recusou a receber a intimação.
Contudo, em que pese à tentativa do Oficial do Cartório em realizar a intimação pessoal do devedor, nota-se que não ficou demonstrado o esgotamento de todos os meios necessários para a localização do Apelado, já que houve apenas uma diligência no endereço do Recorrido.
Vale frisar, que apesar de não haver determinação legal quanto ao número de diligências que devem ser realizadas até que se conclua sobre a impossibilidade da intimação pessoal, é de se inferir que apenas uma tentativa não é o suficiente para afirmar que o devedor está em local incerto ou ignorado e até mesmo que ninguém se dispôs a receber a intimação, para assim, justificar a intimação por edital.
Neste sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A localização incerta e/ou ignorada do devedor que não é encontrado no endereço fornecido pelo contrato após quatro tentativas, tendo sido consignado na última que se mudou, malgrado não tenha havido qualquer atualização de seu endereço junto à parte credora, autoriza a comprovação da mora por meio do Cartório de Protesto de Títulos e Documentos com a intimação via edital. 2. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.124434-2/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020). (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PUDESSEM INFIRMAR A MORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A localização incerta e/ou ignorada do devedor que não é encontrado no endereço fornecido pelo contrato após três tentativas, autoriza a comprovação da mora por meio do Cartório de Protesto de Títulos e Documentos com a intimação via edital. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.110389-4/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020). (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRUSTRADA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - MUDANÇA DE ENDEREÇO - NOVAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU DE PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA NÃO COMPROVADA.
(...) - Ausente comprovação de que foram tentadas novas notificações no endereço do devedor, após a primeira e única tentativa ter-se frustrado ante a recusa de recebimento da notificação por terceiro estranho à relação contratual, e inexistente o esgotamento de outras tentativas idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto do título com a intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.082072-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 09/09/2019). (sem destaque no orginal).
Portanto, levando em consideração o posicionamento do ordenamento jurídico, no sentido de que a intimação por edital só é possível, quando ficar comprovado que foram esgotados todos os meios para localizar o devedor e que a situação não se evidenciou na hipótese, já que houve apenas uma tentativa para localizar o Recorrido, não há motivos para a modificação da sentença.
Diante do exposto, com fulcro na Súmula 568 do STJ c/c art. 51, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a decisão.
Tendo em vista o desprovimento do Apelo, condeno a empresa Apelante ao pagamento dos honorários recursais, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora